Tribunal: TJMT
Processo: 1036937-08.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036937-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLARICE CASSIANA LEITE - CPF: 328.290.351-00 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

PERÍCIAGRAFOTÉCNICAREALIZADA– LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO
NECESSÁRIA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É do
réu
o ônus de
comprovar fato impeditivo, modific
ativo ou extintivo do direito do
autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada
a
contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve
cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva
.

Não evidenciada a má-fé, a restituição do indébito se dá na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação

Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada
parcialmente procedente para declarar
inexistente
a
dívida

e
determinar ao réu

a
repetição
em dobro do
indé
bito
de R$1.724,94
,
e
o
pagamento de
R$10.000,00

de danos morais
, bem como
das custas e dos honorários advocatícios fixados

em
15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega
a eficácia do C
ontrato
em discussão visto que
constam todas as informações a respeito do seguro.

Aduz

que não se aplica nestes autos a
repetição do indébito em dobro
, e pede a exclusão de ambas as reparações fixadas
.

Nas c
ontrarrazões (
ID.
202265423), a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada alega na inicial da
demanda

que
tomou
conhecimento de descontos em sua conta bancária
,
relativo
s
a seguro
que
não reconhece.

A
Ação
foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu
à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de
R$10.000,00
de
dano moral
.

O art. 373, II, do CPC,
dispõe
que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou
nos autos
cópia do suposto Contrato,
mas
a
conclusão da
períciagrafotécnica (ID.
202265406
)foi
a seguinte
:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente
no contrato de ID nº 52047729, não foi produzida pelo Sra. Clarice Cassiana Leite
. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 21 (vinte e uma) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
”

(sem grifo no original).

Portanto, não está comprovada a
relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e as deduções
injustificadas
na aposentadoria
da autora
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve
cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva.

Os R$
10
.000,00 arbitrados na
primeira instância
atendem a esses critérios

e
es
tão em conformidade com o que te
m
definido
este Tribunal
de Justiça
em
casos
análog
o
s.

E a devolução do montante debitado indevidamente deve ser na
forma simples, pois não
evidenciada
a má-fé
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé
”
.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1037481-39.2021.8.11.0041
, julgamento em
20
-7-
2023)
.

Na
responsabilidade extracontratual
,

a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
e os
juros de mora
,
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
como bem consignado pelo Juízo de origem.

Pelo exposto,
d
ou parcial
provimento ao Recurso
apenas para determinar que a restituição do indébito
ocorra
na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024